Tribunal: TJDFT
Processo: 0043363-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS. OMISSÃO SOBRE A REPARTIÇÃO DA VERBA NA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VÍCIO NO ACÓRDÃO SANADO.
1. A embargante suscita omissão no acórdão, porquanto deixou de consignar a parcela de honorários advocatícios devidos pela parte adversa na sucumbência recíproca. De fato, o Colegiado equivocou-se no ponto, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.